Tribunal: TJDFT
Processo: 0005085-12.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0005085-12.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: EUNICE DOS SANTOS LIMA DESPACHO Vistas dos autos a parte Apelante, em 15 (quinze) dias, sobre a manifestação da parte Apelada no ID 69614362/69614364. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora